Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-09.2013.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000153-09.2013.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
RAMON SOUZA MOURA GAMA

F

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra Sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado RAMON SOUZA MOURA GAMA (OAB/BA 28025), que atuara no feito na qualidade de Defensor Dativo dos réu Adilton Alves Nunes e Manoel Pereira da Silva e Souza, denunciados pela suposta prática do delito inscrito no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo foi inadequada diante da criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para defesa no Tribunal do Júri; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação prévia do Estado para integrar a lide; e (iii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados está adequado às peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir

3. A ausência de chamamento prévio do Estado ao processo não configura vício processual, porquanto a responsabilidade pelo pagamento de honorários decorre diretamente de imposição legal.

3. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a nomeação de defensor dativo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários encontram respaldo nos arts. 5º da Lei nº 1.060/1950 e 22 da Lei nº 8.906/1994, não condicionando tais providências à prévia integração da demanda pelo ente público.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença no que se refere à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentada no argumento de que existem Defensores Públicos disponíveis para atuar em processos de competência do Tribunal do Júri, eis que restringe-se exclusivamente à sessão plenária e condicionada à disponibilidade dos integrantes da equipe.

5. Na situação em análise, embora o réu tenha sido denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, foi absolvido das imputações descritas na denúncia, conforme Sentença de ID 88949677. Isto é, sequer houve julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo a prestação jurisdicional se encerrado em primeira instância ainda na fase de pronúncia.

6. O direito à defesa técnica, garantia constitucional especialmente cara no âmbito penal, prevalece sobre o interesse estatal em impugnar a obrigação de custeio das despesas inerentes à assistência judiciária ao necessitado.

7. Defensor dativo que atuou apresentando resposta à acusação, participando das audiências de instrução designadas, oferecendo memoriais e representando os interesses de ambos os Denunciados na sessão plenária realizada. Complexidade da causa, trabalho desempenhado pelo advogado e tempo exigido para a prestação dos serviços que recomendam a redução dos honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcial provimento concedido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento: "1. A inexistência de Defensoria Pública na comarca não exime o Estado do dever constitucional de propiciar assistência judiciária aos hipossuficientes, devendo arcar com a verba honorária fixada em favor do defensor dativo. 2. A fixação de honorários advocatícios a defensor dativo independe da prévia intimação do Estado para integrar a lide. 3. O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para a prestação dos serviços."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2015; STJ, 3.ª Seção, EDcl no REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.08.2020, DJe 04.09.2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000153-09.2013.8.05.0084, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Gentio do Ouro/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante RAMON SOUZA MOURA GAMA (OAB/BA 28.025) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora